Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-52.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709986-52.2020.8.07.0005 APELANTE: IRANI FRANCISCA DA SILVA, DAMIANA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA APELADO: GEISON DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se as apelantes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, §2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Brasília, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR